Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728784-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA COELHO DA SILVA NETA, FRANCYLUCE COSTA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FRANCYLUCE COSTA SILVA em favor de MARIA COELHO DA SILVA NETA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Esclarece que o writ tem por objeto as ações penais n. 0728768-79.2021.8.07.0003, referente ao inquérito policial n. 119/2019, e 0728764-42.2021.8.07.0003, referente ao inquérito policial n. 142/2019, nas quais se imputa à paciente a prática de 60 (sessenta) crimes de estelionato em concurso material e associação criminosa (na primeira ação) e de 16 (dezesseis) crimes de estelionato na segunda, pretendendo-se, em ambos os casos, a suspensão e o trancamento das ações penais. Relata que por não ter condições de contratar advogado, a paciente, que sempre foi muito honesta, trabalhadora e jamais respondeu a processo criminal ou a inquérito policial, precisou ser patrocinada pela Defensoria Pública após ser citada, em 6/3/2023, nos referidos processos. Alega que, sem estudar os processos a fundo, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia deficiente, limitando-se a afirmar que a pretensão punitiva estatal não merece prosperar, reservando-se ao direito de se manifestar no curso da instrução e arrolou as mesmas testemunhas da acusação. Assevera que essa manifestação trouxe graves prejuízos processuais à paciente, sustentando que os fatos foram imputados na denúncia de forma genérica, aduzindo que a paciente também é vítima do coautor JEANDIONES OLIVEIRA DA SILVA, para quem trabalhava, acreditando tratar-se de relação de trabalho honesta e séria, tendo durado apenas 45 (quarenta e cinco) dias. Assevera que há nulidades nos processos, as quais foram apontadas em nova defesa prévia apresentada pelo patrono constituído, a impor o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para diligências imprescindíveis à busca da verdade real, inclusive com a intimação das 76 (setenta e seis) vítimas para manifestação expressa quanto ao desejo de representação contra a paciente e o corréu, sob pena de extinção da punibilidade, conforme jurisprudência do STJ e do STF. Argumenta que o não recebimento da defesa prévia apresentada pelo advogado constituído viola o devido processo legal, pois traz em seu bojo matéria de ordem pública e prejudicial de mérito que impede o prosseguimento do processo, sob pena de nulidade absoluta dos atos posteriores. Pontua as questões deduzidas na referida peça (rejeição da denúncia por falta de pressuposto processual; intimação pessoal das supostas vítimas para representação criminal; paciente também é vítima, tendo agido de boa-fé; e necessidade de novas diligências probatórias pela autoridade policial para comprovar que a paciente agiu de boa-fé, como empregada e subordinada do corréu), a evidenciar que na peça apresentada pela Defensoria Pública houve a quebra do princípio da confiança, não havendo sequer se falar em deficiência do ato, mas, sim, de inexistência do ato, impondo-se seja reconhecida a nulidade absoluta dos processos a partir da decisão interlocutória que recebeu as respectivas denúncias, em 6/10/2022, até a decisão proferida em 5/6/2023. Invoca a Súmula 523 do STF e traz outros julgados para amparar sua tese. Ainda no campo das nulidades, reforça a necessidade de retorno dos autos à Delegacia de Polícia para novas e indispensáveis diligências em busca da verdade real, sobretudo a intimação de das supostas 76 (setenta e seis) vítimas, a fim de que manifestem a intenção expressa e inequívoca de representarem criminalmente contra a paciente, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e farta jurisprudência que junta, pois se trata de condição de procedibilidade das ações penais, não sendo suficiente a vítima ter comparecido na delegacia de polícia e registrado a ocorrência. Esclarece que, embora os supostos delitos tenham ocorrido em maio de 2019, antes da entrada em vigor da Lei, a denúncia somente foi oferecida em setembro de 2022, a indicar que essa não poderia ter sido recebida pelo juízo, sob pena de ofensa aos arts. 24, 395 e 564 do CPP. De outro giro, salienta que não pretende adentrar no mérito da causa, mas, a título de contextualização, considera importante asseverar que a paciente nunca teve a intenção dolosa de prejudicar pessoas inocentes, pois, do contrário, não teria utilizado sua própria linha telefônica, com sua foto real, para criar grupos de whatsapp para contato com as vítimas, nem teria recebido pessoas em sua casa ou postado fotografias de sua vida pessoal em rede social aberta ao público, além de jamais ter utilizado sua conta bancária, em nome do patrão JEANDINONES, ou organizado várias listas de cargos/empregos pretendidas pelas vítimas, dentre outros. Ao final, postula a concessão de liminar para que seja: i) determinada a suspensão do curso dos processos até o julgamento do habeas corpus, em razão do reconhecimento da nulidade processual, por ausência de condição de procedibilidade, trancando-se a ação penal; ii) determinado liminarmente à autoridade coatora que converta o feito em diligência para promover a intimação das 76 (setenta e seis) vítimas, a fim de que manifestem de forma expressa a vontade de representar contra a paciente; iii) reconhecida a deficiência da defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública; iv) sejam acolhidos os pedidos formulados na defesa prévia apresentada pelo patrono, com o retorno dos processos em diligência para a delegacia de polícia, a fim de que: a) se esclareça quantas pessoas, da relação das 640 (seiscentas e quarenta) apresentada pela paciente e a corré Larissa a Jeandiones, foram contratadas pelo Governo do DF, pela CONFEDERAL e pela BRASFORT; b) seja determinada a investigação das pessoas nominadas de Dra. Márcia e Daniel Dantas para melhor esclarecer os fatos e comprovar a inocência da paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para convalidar todos os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a impetrante vale-se da presente via para combater decisões judiciais proferidas em processos distintos. E ainda renova habeas corpus anterior, do qual a defesa expressamente desistiu antes do julgamento do mérito (HC 07222663-27.2023.8.07.0000). Excepcionalmente, admito a impetração por se tratarem de ações penais associadas na origem (ID 153057776) Quanto ao pedido liminar, não vislumbro de imediato o constrangimento ilegal apontado. A defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública, apesar de sucinta, não representa nenhum prejuízo à ré, pois, devido à possibilidade de novas manifestações no curso da instrução, não é obrigatório que seja apresentada resposta robusta à acusação. Com efeito, no art. 396-A do CPP, o legislador utilizou-se do verbo poderá, o que se constitui numa faculdade da defesa, e não em um dever. Confira-se: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. disciplina que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa.” Nesse cenário, não há manifesta nulidade no ato praticado pela Defensoria Pública que possa ser afastado in limine litis. A renovação do ato pela defesa constituída não pode ser conhecida em face da preclusão consumativa, agindo com acerto a autoridade coatora, sobretudo quando à época a paciente já tinha manifestado o interesse em ser assistida pela Defensoria. No que concerne à necessária intimação de todas as vítimas indicadas nas denúncias para fins de procedibilidade das ações penas, tenho que melhor sorte não socorre a impetrante. Ao tempo dos fatos, em julho de 2019, ainda não estava em vigor a Lei n. 13.964, de 24/12/2019. Contudo, ao ser ofertada a denúncia, nos autos da ação penal n. 0728768-79.2021.8.07.0003 e na ação penal n. 0728764-42.2021.8.07.0003, em 21/9/2022 (ID 137522852 e 140851156), o novo ordenamento já estava em vigor, exigindo a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já abrandou a regra ao julgar caso análogo, neste ano de 2023, considerando que a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, sendo possível aceitar, como demonstração de seu interesse na persecução criminal, o comparecimento à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NOVA LEI. PRECEDENTES. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO QUE, ADEMAIS, SE COLHE DE DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E NA FASE JUDICIAL. TRANSAÇÃO CIVIL REALIZADA ENTRE AUTORES E VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA RENÚNCIA OU RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO QUANTO À IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA OBSTAR A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos. 2. Ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é "suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1o/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente. 3. Até mesmo em ação penal privada, o mero recebimento de indenização não implica renúncia tácita ao direito de queixa (art.104, parágrafo único, in fine, do Código Penal). No entanto, ainda que se considerasse a transação firmada entre Vítima e autores como espécie de "renúncia" ou retratação, o ato não teria qualquer efeito quanto ao prosseguimento da ação penal, pois há limite temporal para a retratação da representação, qual seja, o oferecimento da denúncia, consoante prevê o art. 25 do Código de Processo Penal. In casu, as instâncias ordinárias consignaram, expressamente, que o acordo se deu em momento posterior ao recebimento da denúncia, razão pela qual o ato seria inócuo para obstar o andamento do processo-crime. 4. A declaração da Vítima constante do acordo (declaração de inexistência de fraude e irrelevância penal da conduta) não é o bastante para, por si só, ensejar a extinção da punibilidade e o trancamento da ação penal. Após reunidos os elementos informativos que conferem verossimilhança à hipótese acusatória, a simples declaração constante em acordo extrajudicial de que o caso não teria relevância penal é insuficiente para infirmar a opinio delict do Parquet, razão pela qual se mostra necessária a instrução processual a fim de que se apure, regularmente, se a conduta imputada aos Acusados preenche, ou não, os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 171 do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)” Destarte, neste juízo estreito de delibação, tenho que o comparecimento das vítimas perante a autoridade policial para narrar os fatos, indicar os supostos autores e os prejuízos suportados, supre a exigência legal. Quanto ao trancamento prematuro das ações penais, “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) E, na situação delineada nos autos, não há como acolher de plano a tese defensiva para encerrar de forma prematura as ações penais em referência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao il. Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 11:18:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator